Tribunal: TJPA
Processo: 0002484-83.2018.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002484-83.2018.8.14.0133

APELANTE: JARLYSON ALEXANDRE CIRILO DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0002484-83.2018.8.14.0133

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: COMARCA DE MARITUBA/PA

APELANTE: JARLYSON ALEXANDRE CIRILO DO NASCIMENTO

ADVOGADO: DR. JACKSON JÚNIOR DAMASCENO MARTINS OAB/PA 22.896

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DESCLASSIFICAÇÃO E AFASTAMENTO DE MAJORANTE NÃO CONHECIDOS POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por acusado condenado pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do Código Penal). Consta da denúncia que, em comunhão de esforços com corréu não identificado, o apelante subtraiu mediante grave ameaça uma motocicleta e demais pertences da vítima. A defesa requereu, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, a desclassificação para furto ou o afastamento da majorante de concurso de pessoas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento dos pedidos subsidiários de desclassificação e de afastamento da majorante; (ii) estabelecer se houve nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP; (iii) determinar se há provas suficientes para manter a condenação por roubo majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade exige impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual os pedidos subsidiários de desclassificação e de afastamento da majorante, formulados de maneira genérica e sem fundamentação, não são conhecidos.

4.

O reconhecimento pessoal, ainda que eventualmente viciado, não invalida a condenação quando existem outras provas independentes e harmônicas aptas a comprovar a autoria, conforme fixado no Tema Repetitivo nº 1.258 do STJ.

5.

A autoria delitiva encontra-se demonstrada por meio de depoimentos coerentes da vítima, tanto na fase policial quanto em juízo, além da apreensão dos bens subtraídos em posse do réu, o que reforça a credibilidade da versão acusatória.

6.

As declarações do réu em juízo são contraditórias com sua confissão extrajudicial, e não encontram respaldo no conjunto probatório, revelando tentativa de se eximir da responsabilidade penal.

7.

O depoimento da vítima, em crimes patrimoniais, constitui meio idôneo de prova, sobretudo quando corroborado por outros elementos dos autos, como ocorrido no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O princípio da dialeticidade impede o conhecimento de pedidos recursais genéricos e desprovidos de fundamentação.

2.

O reconhecimento pessoal, ainda que irregular, não invalida a condenação quando amparada por outras provas autônomas e harmônicas.

3.

O depoimento da vítima, corroborado por outros elementos probatórios, é suficiente para a manutenção da condenação por roubo majorado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, II; CPP, art. 226; CPC, arts. 932, III e 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.258; TJPA, Apelação Criminal nº 0019241-37.2012.8.14.0401, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 21.03.2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO
e

na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da decisão recorrida,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0002484-83.2018.8.14.0133

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: COMARCA DE MARITUBA/PA

APELANTE: KARLYSON ALEXANDRE CIRILO DO NASCIMENTO

ADVOGADO: DR. JACKSON JÚNIOR DAMASCENO MARTINS OAB/PA 22.896

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
JARLYSON ALEXANDRE CIRILO DO NASCIMENTO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, II do CP, à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
e a ser cumprida
no regime inicial semiaberto.

Consta na denúncia (ID nº 20676607 p. 2-4) em resumo, que em 21/01/2018 por volta das 16h, na Rodovia Alça Viária, Km 03, município de Acará/PA, o Recorrente em comunhão de esforços com indivíduo não identificado, de alcunha
“Teté” ou “Givanilson”
, subtraiu, mediante grave ameaça, uma
motocicleta Honda Fan 150 vermelha, placa OSX-1689
, além de uma mochila contendo 01 (um) par de sandálias Havaianas e a quantia de R$ 62,00 (sessenta e dois reais), pertencentes à vítima
Liverson Lima de Souza
.

Segundo a narrativa, os agentes abordaram a vítima quando esta parara no acostamento, tendo o comparsa simulado portar arma de fogo ao anunciar o assalto. Após a subtração, o corréu evadiu-se com a motocicleta, enquanto o Recorrente ocultou-se em área de mata, mantendo consigo os demais bens.

Em razão dos fatos o Apelante foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 20676817), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 20676828) pugnando preliminarmente pelo direito de recorrer em liberdade. No mérito, pleiteia insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime para furto simples ou alternativamente a desconsideração da agravante do concurso de pessoas.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 20676828 p. 1-8), manifestando-se pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
improvimento
(ID nº 21883340 p. 1-12).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Examinando as razões recursais, entendo que a apelação comporta conhecimento parcialmente, tendo em vista que com relação aos pedidos de desclassificação do delito de roubo majorado para o crime de furto simples e afastamento da agravante estes foram formulados de maneira genérica somente ao final das razões recursais e despidos de qualquer fundamentação.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o sistema processual brasileiro consagra e positiva o princípio da dialeticidade. Daí se infere a exigência de que o recurso faça impugnação específica aos fundamentos da decisão judicial atacada, conforme interpretação sistemática do versado nos arts. 932, III

e 1.021, § 1º, do CPC/2015, o que não ocorreu no caso deste recurso, ao menos em relação aos pedidos em questão.

1.

Preliminar: Do direito de recorrer em liberdade

O apelante com base no princípio da presunção de inocência pugna para responder ao processo em liberdade, até o trânsito em julgado.

Entendo que o pedido resta
prejudicado
, considerando que em sentença foi concedido o direito ao Recorrente de recorrer em liberdade, conforme trecho da parte dispositiva:

“Do direito do réu de apelar em liberdade: Defiro ao apenado o direito de apelar em liberdade.”

2.

Mérito:

2.1.

Da Absolvição. Insuficiência de provas. Ausência de reconhecimento conforme art. 226 do CPP:

Em relação ao Apelante pede a defesa, a absolvição arguindo, em síntese, a ausência de provas suficientes de autoria para a sua condenação
.

Inicialmente, quanto a nulidade do reconhecimento, de plano rejeito-a, isso porque,
o tema repetitivo 1258
, do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 30/06/2025, estabelece que:

“(...)

3 - O
reconhecimento
de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um
reconhecimento
inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de
reconhecimento
.”

Assim, como se pode ver a seguir, existem outras provas capazes de atestar a materialidade e autoria do crime, razão pela qual não há como acolhê-la.

Consta na denúncia (ID nº 20676607 p. 2-4) em resumo, que em 21/01/2018 por volta das 16h, na Rodovia Alça Viária, Km 03, município de Acará/PA, o Recorrente em comunhão de esforços com indivíduo não identificado, de alcunha
“Teté” ou “Givanilson”
, subtraiu, mediante grave ameaça, uma
motocicleta Honda Fan 150 vermelha, placa OSX-1689
, além de uma mochila contendo 01 (um) par de sandálias Havaianas e a quantia de R$ 62,00 (sessenta e dois reais), pertencentes à vítima
Liverson Lima de Souza
.

Segundo a narrativa, os agentes abordaram a vítima quando esta parara no acostamento, tendo o comparsa simulado portar arma de fogo ao anunciar o assalto. Após a subtração, o corréu evadiu-se com a motocicleta, enquanto o Recorrente ocultou-se em área de mata, mantendo consigo os demais bens.

A materialidade do delito restou comprovada, por meio do auto de apresentação e apreensão (ID Nº 20676596 p. 2) e auto de entrega (ID Nº 20676596 p. 3).

A autoria, de igual forma, por meio das declarações prestadas perante a autoridade policial, corroboradas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima
Liverson Lima de Souza
, em juízo, declarou, como os fatos ocorreram, narrando o
modus operandi
empregado pelo apelante e seu comparsa:

“que parou próximo a entrada da alça viária e dois indivíduos vieram de bicicleta e o abordaram. Que levaram carteira com todas suas documentações, celular, mochila e sua moto. Que o acusado foi pego com cerca de 70 reais dele e sua sandália. Que parou a moto, momento que fora abordado. Que, na abordagem, os assaltantes disseram: “Desce vagabundo, desce, desce”. Que nunca passou por uma situação dessa e por isso acabou entregando tudo e correndo para longe da moto. Que fingiram que estavam armados. Que como estava de capacete e o tiraram da moto muito rápido, além de esta nervoso, não atentou-se se estavam realmente armados. Que não reagiu. Que os assaltantes colocaram a mão por baixo da camisa. Os dois assaltantes estavam em uma bicicleta. Que não viu arma de fogo. Que um abandonou o outro. Que os assaltantes foram na direção do bairro do pato macho. Que, após o assalto, retornou até uma borracharia. Que contou a situação para três rapazes que estavam lá, que pediram para ele beber água, enquanto iam chamar a polícia. Que veio uma pessoa, o mais novo, um pouco alto e magro, que não o reconheceu, pois, no momento dos fatos, estava de capacete com viseira preta. Quando o denunciado chegou na borracharia estava com sua sandália verde nos pés. Que ele veio pedir ajuda. Que de longe reconheceu que era ele. Que quando o denunciado aproximou-se para beber água, visualizou que estava com sua sandália. Que agarraram o acusado, momento que a polícia chegou e o levou. Que o acusado estava com sua sandália e acerca de sessenta e poucos reais. Que somente recuperou uma sandália e o dinheiro. Que fora pego somente um, mas este, na delegacia, contou para sua mãe quem seria a outra pessoa. Que não sabe quem é o outro assaltante. Que o dinheiro encontrado estava dentro de sua carteira. Que quando agarram o acusado, este disse que tinha perdido e que iria se entregar. Que não agrediram o denunciado, apenas o seguraram. Que o denunciado não fugiu, e se entregou.” (Mídia – ID Nº 20676809)

As testemunhas policiais militares, em decorrência do tempo transcorrido entre a data dos fatos (21/01/2018) e o dia da audiência de instrução (13/12/2023), não se recordaram dos fatos (Mídia – ID Nº. 20676792 e 20676796).

O Apelante declarou em Juízo: “que não participou do crime. Que estava fazendo um bico, momento que a terceira pessoa envolvida o abordou e disse que estava indo para aquela ‘banda’. Que ele pediu carona. Que não sabe se estava armado. Que a terceira pessoa pulou da bicicleta e abordou a vítima. Que não fugiu do local. Que, quando o terceiro anunciou o assalto, este subiu na moto e fugiu. Que a vítima fez sinal para um carro, e que o carro foi em sua direção, momento que se jogou no mato. Que não ficou com nenhum produto do roubo.” (Mídia – ID Nº. 20676811)

Por sua vez, as declarações da apelante são extremamente conflitantes entre si eis que, em sede policial confessou a autoria delitiva, corroborando todo o meio empregado para garantir a execução do delito, porém em juízo, retratou-se aduzindo que somente deu uma carona para o nacional que assaltou a vítima e subtraiu a motocicleta e a mochila do ofendido.

Por essas razões, entendo que restou devidamente delineada a autoria delitiva, razão pela qual, não há como acolher o pleito defensivo absolutório, pois pelos elementos informativos reunidos no processo possuem concatenação lógica robusta e demonstram a autoria do apelante pelo roubo perpetrado contra a vítima.

Desse modo, a alegação em sentido contrário denota mero inconformismo.

Ademais, não se pode olvidar que o depoimento da vítima nos crimes patrimoniais, como já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constitui prova idônea apta a comprovação delitiva.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO -
ART
. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
VALIDADE DO DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS QUE RECONHECEU OS APELANTES PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL E, EM JUÍZO, RATIFICOU SEU DEPOIMENTO
, TENDO UM DOS APELANTES CONFESSADO A PARTICIPAÇÃO DO CORRÉU NA EMPREITADA DELITUOSA, CORROBORANDO OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0019241-37.2012.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/03/2022). (grifei)

Assim, percebe-se que a autoria e a materialidade delitiva do crime em comento encontram-se evidenciadas por meio das provas colacionadas aos autos, motivo pelo qual
resta insubsistente o pleito de nulidade processual e/ou insuficiência probatória, com a consequente absolvição do apelante, de modo que a decisão subjugada não merece nenhum reparo
.

Pelo exposto,
CONHEÇO

PARCIALMENTE
do recurso, e na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da decisão recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, ____ de __________ de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
coelho

Relatora

Belém, 10/10/2025